Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-52.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-52.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA - CPF: 621.722.041-53 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1461-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DO SEGURO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se uma das empresas atuou como intermediadora e comercializou o seguro gerido pela corré diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral a recusa ao cumprimento de obrigação securitária sem que a justificativa fosse informada com clareza ao consumidor.

Comporta majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que tem estabelecido este Tribunal em situações similares.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar às rés a substituição do celular roubado, nos limites da apólice, o pagamento de R$3.000,00 bem como das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a empresa Casas Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, já que foi a responsável pela comercialização do telefone e do respectivo seguro.

Alega que a quantia estipulada para a reparação moral é irrisória e pede sua majoração para R$15.000,00.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 66594464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, a apelante se insurge contra a declaração de ilegitimidade passiva de uma das apeladas por ter se limitado a comercializar o seguro gerido pela corré. De fato, justamente nesse ponto é que está configurada a responsabilidade civil.

Os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem a solidariedade do fornecedor de produtos e serviços por defeitos das mais variadas espécies. Assim, tendo a apelada reconhecido que espontaneamente ingressou nessa cadeia de consumo, atraiu para si esse ônus, o que demonstra sua legitimidade.

A seguradora, por sua vez, se ateve a alegar que agiu em regular exercício de direito, sem no entanto demonstrar essa legitimidade. Desse modo, o juízo de origem entendeu configurado o ato ilícito que gerou dano moral.

E a respectiva reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, ou seja, deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés na conduta.

Dessa maneira, os R$ 10.000,00 definidos na sentença atendem a esses critérios e estão em harmonia com o estipulado nesta Corte e no STJ em situações em que há indevido descumprimento contratual.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
.
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Acórdãos desta
Câmara em sentido similar: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a legitimidade da corré Casas Bahia e majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020